Tribunal: STF
Processo: Rcl 53573
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.525. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, em 2.3.2022, contra decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.323.520, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.525.



O caso



    2. O reclamante relata que “Wagner Ricardo Antunes Filho, candidato ao cargo de Prefeito no município de Leme-SP, na eleição de 2020, teve seu Registro de Candidatura indeferido pela d. Justiça Eleitoral“ (fl. 3).



    Narra que, com “a manutenção pelo c. TSE do indeferimento do registro de candidatura do Agravado, o c. TRESP determinou a designação de novas eleições no município de Leme-SP, eleições estas que foram adiadas várias vezes em razão da pandemia do novo Coronavírus” (fl. 2).



    Informa que, “inconformado com o indeferimento de seu Registro de Candidatura e a designação de eleições suplementares, o Recorrente interpôs Recurso Extraordinário, inadmitido em sua origem, e, neste ínterim, também requereu, por vezes, a suspensão da eleição suplementar. O último pedido sobre este tema foi protocolado nesta e. Corte e analisado monocraticamente pelo d. Ministro Relator Nunes” (fl. 2).



    Argumenta ter o Ministro Relator deferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos seguintes: “Em face do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário tão somente para suspender a realização da eleição suplementar para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Leme/SP, marcada para o dia 03/10/2021, até o julgamento do presente recurso extraordinário. Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestar-se sobre o mérito destes autos” (fl. 3).



    Contra essa decisão, o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB ajuíza a presente reclamação, ao fundamento de que o Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.323.520 “jamais poderia ter garantido uma liminar sem prazo de validade, e deixar o município com prefeito interino, com julgados tão claros do STF” (fl. 5), o que contrariaria a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.525. 



    Afirma “não resta[r] outro caminho para segurança jurídica e estabilidade [pelo que pleiteia] a revogação da liminar e julgamento do mérito do presente processo, para que seja realizada novas eleições suplementares, conforme já determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral” (sic, fl. 12).



     



    Requer medida liminar, para “que seja cassada a decisão interlocutória liminar do Ministro Nunes Marques que determinou a suspensão da eleição suplementar já agendada, e determinando assim o reagendamento da nova eleição no município de Leme/SP” (fl. 13).



    Pede a procedência da presente reclamação, “cassando-se a decisão liminar, que nos autos do processo nº 0600112-08.2020.6.26.0188, que determinou a suspensão da eleição suplementar já agendada, e determinando assim o reagendamento da nova eleição no município de Leme/SP” (fl. 13). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Na espécie vertente, pretende o reclamante a cassação de decisão liminar proferida pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.323.520.



    A reclamação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser instrumento processual inapropriado para impugnar ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    Esse entendimento foi reiterado ainda nos seguintes precedentes: Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009; e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Nunes Marques.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora